Tribunal: TJES
Processo: 0001649-08.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-07-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS. TEMA 940 STF. ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Patente a ilegitimidade passiva dos requeridos Frederico Tannure e Luciene Cristina de Oliveira, médicos que prestaram o atendimento inicial à autora Isaltina, eis que a responsabilidade por eventual dano causado deve recair sobre a pessoa jurídica que presta serviço público, assegurado o direito de ação regressiva pelo prestador de serviço público, caso comprovado dolo ou culpa pelo autor do ato. Tema 940 STF.

2.
A presente controvérsia, por se tratar de suposto dano experimentado pelas autoras, ora apelantes/apeladas, oriundo de ato estatal, deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva dos entes federados, nos termos do art. 37, § 6º da CF.

3.
Os documentos acostados aos autos são contundentes e aptos a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pela parte autora, restando inconteste o prejuízo suportado pela mesma, por negligência da estrutural estatal.

4.
Das provas constituídas nos autos e dos fundamentos ora expostos, verifica-se que o sofrimento da autora, na medida em que ficou vários dias com o fêmur quebrado, sendo após submetida a uma cirurgia de urgência, impondo risco à sua saúde, são capazes de configurar o dano moral apto a ensejar a condenação indenizatória.

5.
Sob esse prisma, observados os parâmetros acima delineados, entendo correta a condenação do recorrido no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
I
S
ALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI
, e R$8.000,00 (oito mil reais) para
VÂNIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI
fixado na sentença objurgada, considerando-o adequado e suficiente à reparação do dano moral causado.

6.
Com relação ao danos materiais, como muito bem asseverou o juízo “a quo”, não há comprovação nos autos de que as autoras arcaram com tal prejuízo
1
. Analisando os autos, em que pese constar extenso relatório de contas advindas da Unimed, não consta nos autos qualquer comprovante de que tais valores, ali colacionados, foram devidamente pagos.

7.
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, com a manutenção da sentença impugnada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001649-08.2013.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos pelas autoras da ação,

I
S
ALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI
e
VÂNIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI
(evento 44, Id. 2212778, fls. 39/57)
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id nº evento 45, Id. 2212779, fls. 26/43 e evento 46, Id. 2212780, fls. 1/1)
,
com vistas ao reexame da r. sentença constante no evento 44, Id. 2212778, fls. 23/31), que em sede de “ação de indenização por dano material e moral”:
(i)
julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação aos réus médicos FredericoTannure e Luciene Cristina de Oliveira, por ilegimitidade passiva (art. 485,VI, do CPC);
(ii)
julgou improcedente o pedido de indenização por dano material;
(iii)
julgou procedente o pedido de reparação por danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor de Isaltina Rodrigues Castoglioni e R$8.000,00 (oito mil reais) em favor de Vânia Beatriz Rodrigues Castiglioni. Por fim, considerando a sucumbência parcial e recíproca, condenou as partes a pagarem 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 44, Id. 2212778, fl. 61 e evento 45, Id. 2212799, fls. 1/22) e de
I
S
ALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI
e
VÂNIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI

no evento 45, Id. 2212779, fls. 1/22).

É o relatório.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO-CONDUTOR

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos pelas autoras da ação,

I
S
ALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI
e
VÂNIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI
(evento 44, Id. 2212778, fls. 39/57)
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id nº evento 45, Id. 2212779, fls. 26/43 e evento 46, Id. 2212780, fls. 1/1)
,
com vistas ao reexame da r. sentença constante no evento 44, Id. 2212778, fls. 23/31), que em sede de “ação de indenização por dano material e moral”:
(i)
julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação aos réus médicos Frederico Tannure e Luciene Cristina de Oliveira, por ilegimitidade passiva (art. 485,VI, do CPC);
(ii)
julgou improcedente o pedido de indenização por dano material;
(iii)
julgou procedente o pedido de reparação por danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor de Isaltina Rodrigues Castoglioni e R$8.000,00 (oito mil reais) em favor de Vânia Beatriz Rodrigues Castiglioni. Por fim, considerando a sucumbência parcial e recíproca, condenou as partes a pagarem 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narram as apelantes,

I
S
ALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI
e
VÂNIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI
, em sua petição inicial (evento 3, Id. 2212736, fls. 3/5; evento 4, Id. 2212737, fls. 1/4 e evento 5, Id. 2212738, fls. 1/3) que em 15 de dezembro de 2009, a Sra.
I
S
ALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI
teria caído e passado o dia se queixando de dores e não conseguiar ficar de pé. Ao ser socorrida, no Hospital Sílvio Avidos, através do Sistema Único de Saúde (SUS), foi primeiro atendida pela Dra. Luciene Cristina de Oliveira e após pelo neurologista Dr. Fred Tannure, que informou à família que a senhora Isaltina teria sofrido uma “isquemia cerebral”. Alegam ainda que tal diagnóstico fora feito sem qualquer exame específico.

Informam que o Dr. Fred Tannure dera alta à idosa, e, neste momento teria convidado a paciente para fazer um mapeamento cerebral em seu consultório mediante o pagamento de R$270,00 (duzentos e setenta reais).

Passados dois dias da alta hospitalar, a Sra. Isaltina voltou a sentir-se mal, momento em que fora levada para o Hospital da Unimed e ao ser submetida ao Raio-x fora detectado uma fratura na ponta do fêmur, sendo a mesma operada, em caráter de urgência. Ressaltando que também fora feita uma tomografia não tendo sido detectado qualquer problema neurológico grave.

Assim relatam que teria sido gasto no Hospital da Unimed o importe de R$11.175,16 (onze mil, cento e setenta e cinco reais e dezesseis centavos). Neste sentido, pleiteam a condenação dos requeridos no pagamento desse valor a título de indenização por danos materiais, bem como pugnam pela condenação no pagamento de indenização por danos morais.

Seguido o “iter” procedimental, o juízo
“a quo”
proferiu a r. sentença, nos moldes anteriormente delineados, e
(i)
julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação aos réus médicos Frederico Tannure e Luciene Cristina de Oliveira, por ilegimitidade passiva (art. 485,VI, do CPC);
(ii)
julgou improcedente o pedido de indenização por dano material;
(iii)
julgou procedente o pedido de reparação por danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor de Isaltina Rodrigues Castoglioni e R$8.000,00 (oito mil reais) em favor de Vânia Beatriz Rodrigues Castiglioni. Por fim, considerando a sucumbência parcial e recíproca, condenou as partes a pagarem 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Irresignadas,
I
S
ALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI
e
VÂNIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI
interpuseram recurso de apelação, buscando o reexame do
“decisum”
objurgado e sustentando, em breve síntese, que:
(i)

as despesas médicas estariam devidamente comprovadas nos autos, no importe de R$49.475,50 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos);
(ii)
deveria o dano moral ser arbitrado no dobro em que fora arbitrado;
(iii)
deveriam ser mantidos os prepostos médicos na lide.

Por sua vez o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
também protocolou recurso de apelação alegando
(i)
ausência de ilicitude estatal (ausência de omissão do dever constitucional de prestação do direito à saúde);
(ii)
as provas produzidas são insuficientes para imputar ao Estado a responsabilidade pelo evento danoso;
(iii)
o suposto erro de diagnóstico não é suficiente para demonstrar a recusa do Estado em prestar o atendimento médico o que seria imprescindível para lhe impor a obrigação de ressarcir as despesas realizadas na rede privada;
(iv)
somente mediante a recusa do Estado é que seria legítimo o ressarcimento das despesas na rede privada;
(v)
inexiste nexo de causalidade entre qualquer conduta estatal e o dano alegado;
(vi)
ausência de culpa estatal;
(vii)
persistindo os sintomas que levaram a paciente à primeira internação, deveria retornar ao hospital reiterando as queixas, buscando novo atendimento, providência que não fora adotada pela parte autora;
(viii)
ausência de dano moral.

Traçadas essas premissas, passo a análise conjunta das razões recursais nos limites da devolutividade.

Primeiramente, não comporta acolhimento a tese defendida pelas autoras
I
S
ALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI
e
VÂNIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI
no sentido de que os requeridos Frederico Tannure e Luciene Cristina de Oliveira devem permanecer no polo passivo da demanda. Isso porque, o artigo 37, §6º da Constituição Federal dispõe que:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Por sua vez, o Recurso Extraordinário de nº 1.027.633 Tema nº 940 do STF, transitado em julgado aos 14.12.2019 firmou a seguinte tese:

"A teor do disposto no art.37, § 6º, da Constituição Federal,
a ação por danos causados por agente público dever ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
."

Segundo o referido entendimento, patente a ilegitimidade passiva dos requeridos Frederico Tannure e Luciene Cristina de Oliveira, médicos que prestaram o atendimento inicial à autora Isaltina, eis que a responsabilidade por eventual dano causado deve recair sobre a pessoa jurídica que presta serviço público, assegurado o direito de ação regressiva pelo prestador de serviço público, caso comprovado dolo ou culpa pelo autor do ato. Ressalte-se que pouco importa nesse caso, se a corré exerce ou não cargo público, pois segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em consonância com o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a ação deve ser ajuizada contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, cujos prepostos equiparam-se ao agente público para esses fins.

Neste sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça, mais precisamente esta Colenda Câmara:

[...] Em que pese não ter sido invocada no recurso, deve ser examinada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a questão atinente à (i)legitimidade passiva do médico, que prestou atendimento à demandante no dia 27/11/2014, por aplicar-se a teoria do risco administrativo, consagrado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, de acordo com a qual o Estado deve indenizar os danos causados por seus agentes, independentemente da configuração de culpa ou dolo, desde que comprovado o nexo causal entre o evento e o suposto ato ilícito do agente. 2)
Eventual responsabilidade subjetiva do servidor público deverá ser promovida regressiva e exclusivamente pelo Estado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 1.027.633/SP, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 940)
. 3) Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do 1º apelante Carlos Almeida Filho, devendo a condenação imposta na sentença ser suportada exclusivamente pelo Município de Rio Bananal, no caso de ser mantida por este Órgão Julgador,
assegurando-lhe o direito de regresso contra o suposto responsável pelos danos morais e materiais alegados pela vítima
. 4) De ofício, julgar extinto o processo em relação ao requerido Carlos Almeida Filho, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 052150001080, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

Cumpre salientar que a presente controvérsia, por se tratar de suposto dano experimentado pelas autoras, ora apelantes/apeladas, oriundo de ato estatal, deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva dos entes federados, nos termos do art. 37, § 6º da CF, que assim dispõe:

Art. 37. (...) § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Observa-se que o sistema de responsabilidade civil do Estado adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, denominado teoria do risco administrativo, opera uma inversão do ônus probatório em favor do terceiro lesado, ao estabelecer a obrigação do prestador do serviço público, envolvido no ato lesivo, de demonstrar que aquele agiu com culpa, no intuito de eximir-se do dever de indenizar.

Assim, por ser objetiva a forma de responsabilização, para a procedência do pleito inicial faz-se necessária a presença da conduta comissiva ou omissiva específica, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade - como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes.

Feitas essas considerações iniciais sobre a teoria do risco administrativo, que deve reger a responsabilidade do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no caso sob julgamento, passo à análise dos elementos fáticos do caso concreto.

No presente caso, a autora ISALTINA, senhora de idade avançada, compareceu ao hospital SILVIO AVIDOS, situado no município de Colatina, após ter sofrido uma queda, queixando-se de dores no corpo. Contudo, ao ser atendida no referido nosocômio os médicos diagnosticaram que ela teria tido isquemia cerebral, sem qualquer exame e, no dia seguinte, a deram alta. Dois dias após ela teria voltado a sentir fortes dores na perna e ao ser levada ao Hospital da Unimed, após raio-x, fora comprovado que a senhora havia quebrado o fêmur, sendo submetida a cirurgia em caráter de urgência.

Da leitura do prontuário da paciente (Id. 2212740) não consta qualquer pedido de raio-x, sendo sabido que após uma queda, no mínimo o que deve ser analisado é se houve fraturas, mais ainda em pessoa com idade avançada, como é o caso dos autos.

Além disso, o próprio médico neurologista que atendeu a Sra. Isaltina afirmou em seu depoimento:

[... ] q
ue não fora informado pela plantonista que paciente Izaltina sofrera queda
. (depoimento do médico Frederico Tanure, evento 39, Id. 2212773, fl. 35)

Destaco também trecho do depoimento da Dra. Luciene Cristina de Oliveira (evento 40, Id. 2212774, fls. 25):

[...] QUE esclarece que a declarante estava sozinha, sem os plantonistas,
além do não funcionamento do Tomógrafo, o aparelho de Raio-X não estava funcionando
;

Comungo do mesmo entendimento externado pelo magistrado de primeiro grau quando destaca que:

[...] Cabe destacar, no caso em tela, que a controvérsia não gira em torno de defeito no tratamento ou falha no diagnostico neurológico, mas acerca de indagar se somente o diagnóstico neurológico seria suficiente para preservar a saúde da usuária do sistema público, o que se responde negativamente, dada a constatação da fratura de femur na paciente, apurado somente após a primeira autora ter buscado préstimos de servicos de saúde em hospital privado.

Tomando por base que o princípio da eficiência é algo indeclinável da atividade administrativa, atender uma idosa em situacão de acidente doméstico com queda, e não cogitar investigar sua estrutura óssea, após encerrado o diagnóstico neurológico, demonstra claramente a ineficiência defeito e falha grosseira nos serviços prestados, pelo fato dos agentes públicos não terem zelado por um diagnóstico completo, e não apenas sobre a saúde mental da paciente. [...]

[...] Ora, a probabilidade de lesões, luxações, fraturas e trincamento ósseo é uma conclusão lógica e comezinha no atendimento de qualquer idoso em situação de acidente com queda, não sendo plausível exigir da paciente, em estado transitório de "isquemia cerebral", que discernisse informar seu quadro completo ao médico. [...]

[...] não se extrai nenhum fator que exima o réu de responsabilidade, restando demonstrada a incompletude do diagnóstico que culminou no inadequado atendimento, de tal forma que abalou emocionalmente as autoras, cujo desprestígio no qual a paciente fora atendida no hospital público, lhe fez buscar a rede privada de saúde para fins de receber tratamento necessário e adequado a sua condição.

Além do mais,
a prova pericial apurou exclusivamente acerca do emprego da melhor técnica e procedimento em relacão a condição neurológica da paciente, não sendo objeto da perícia, a conduta dos agentes públicos diante de possíveis traumas físicos
. [...]

Nessa linha intelectiva, os documentos acostados aos autos são contundentes e aptos a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pela parte autora, restando inconteste o prejuízo suportado pela mesma, por negligência da estrutural estatal.

Identificado o dano, o nexo causal e a culpa presumida, decorrente da responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco administrativo e na conduta omissiva específica estatal no presente caso, bem como que não foi elidida a responsabilidade do apelante/apelado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, impõe-se a indenização pretendida, a título de danos morais, agindo com acerto a sentença objurgada.

Na linha do que se afirma, o dano moral, conforme Carlos Roberto Gonçalves:

[...] é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. (Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 4. p. 254).

Das provas constituídas nos autos e dos fundamentos ora expostos, verifico que o sofrimento da autora, na medida em que ficou vários dias com o fêmur quebrado, sendo após submetida a uma cirurgia de urgência, impondo risco à sua saúde, são capazes de configurar o dano moral apto a ensejar a condenação indenizatória.

Passo, portanto, a analisar o arbitramento do “quantum” indenizatório.

Importante esclarecer que, em relação à fixação do dano moral, deve-se considerar a tripla finalidade do instituto, cujos objetivos são a punição do ofensor, evitar a sua reincidência e a compensação da vítima pela dor e pelo sofrimento vivenciados. A finalidade sempre buscada é não perder de vista o equilíbrio entre a condenação do ofensor e o não enriquecimento ilícito do ofendido.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, para a fixação de indenização por danos morais, firmou tese jurídica a respeito,
in verbis
:

[...] na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. [...] (STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Oportuno, também, a elucidação de Sérgio Cavalieri Filho, sobre as balizas relativas ao quantum indenizatório:

[...] o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 98)

Sob esse prisma, observados os parâmetros acima delineados, entendo correta a condenação do recorrido no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
I
S
ALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI
, e R$8.000,00 (oito mil reais) para
VÂNIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI
fixado na sentença objurgada, considerando-o adequado e suficiente à reparação do dano moral causado.

Por fim, as apelantes
I
S
ALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI
e

VÂNIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI
pugnam pela condenação do ente estatal no pagamento de indenização por danos materiais, isto é, dos valores supostamente despendidos quando do atendimento junto ao hospital particular da Unimed.

Entretanto, como muito bem asseverou o juízo “a quo”, não há comprovação nos autos de que as autoras arcaram com tal prejuízo
1
. Analisando os autos, em que pese constar extenso relatório de contas advindas da Unimed, não consta nos autos qualquer comprovante de que tais valores, ali colacionados, foram devidamente pagos.

Compreendo então, à vista das razões enunciadas, não merecer prosperar as teses veiculadas pelos apelantes, sobretudo diante das diretrizes normativas, teóricas e jurisprudenciais debruçadas sobre a problemática.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por
I
S
ALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI
e
VÂNIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação para cada apelante (já que reconhecida a sucumbência recíproca na sentença), nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. Todavia, deixo a condenação das autoras da ação suspensa, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

1
[...]
Os danos materiais não são presumíveis, devendo ser cabalmente demonstrados pelo autor, nos termos do art. 373, I, do CPC
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.152579-9/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022).

VOTOS-VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer dos recursos e negar-lhes provimento.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer dos recursos e negar-lhes provimento.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS. TEMA 940 STF. ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Patente a ilegitimidade passiva dos requeridos Frederico Tannure e Luciene Cristina de Oliveira, médicos que prestaram o atendimento inicial à autora Isaltina, eis que a responsabilidade por eventual dano causado deve recair sobre a pessoa jurídica que presta serviço público, assegurado o direito de ação regressiva pelo prestador de serviço público, caso comprovado dolo ou culpa pelo autor do ato. Tema 940 STF.

2.
A presente controvérsia, por se tratar de suposto dano experimentado pelas autoras, ora apelantes/apeladas, oriundo de ato estatal, deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva dos entes federados, nos termos do art. 37, § 6º da CF.

3.
Os documentos acostados aos autos são contundentes e aptos a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pela parte autora, restando inconteste o prejuízo suportado pela mesma, por negligência da estrutural estatal.

4.
Das provas constituídas nos autos e dos fundamentos ora expostos, verifica-se que o sofrimento da autora, na medida em que ficou vários dias com o fêmur quebrado, sendo após submetida a uma cirurgia de urgência, impondo risco à sua saúde, são capazes de configurar o dano moral apto a ensejar a condenação indenizatória.

5.
Sob esse prisma, observados os parâmetros acima delineados, entendo correta a condenação do recorrido no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
I
S
ALTINA RODRIGUES CASTIGLIONI
, e R$8.000,00 (oito mil reais) para
VÂNIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI
fixado na sentença objurgada, considerando-o adequado e suficiente à reparação do dano moral causado.

6.
Com relação ao danos materiais, como muito bem asseverou o juízo “a quo”, não há comprovação nos autos de que as autoras arcaram com tal prejuízo. Analisando os autos, em que pese constar extenso relatório de contas advindas da Unimed, não consta nos autos qualquer comprovante de que tais valores, ali colacionados, foram devidamente pagos.

7.
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, com a manutenção da sentença impugnada.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
CONHECER
dos recursos de apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.